Tribunal: TJES
Processo: 5004146-55.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004146-55.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILTON PONCHE e outros

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº. 5004146-55.2023.8.08.0014

APELANTE: ILTON PONCHE, EDICLEIA PASSOS CLARINDO PONCHE

APELADO: VALE S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE FERROVIÁRIO COM RESULTADO MORTE. DEVER DE SEGURANÇA DA CONCESSIONÁRIA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por dano moral. Sustentam os apelantes a responsabilidade objetiva da concessionária e a ausência de medidas adequadas de segurança (cercamento e vigilância da via férrea). A empresa apelada defende a culpa exclusiva da vítima, portadora de transtornos mentais, que permaneceu sobre os trilhos mesmo após o acionamento da buzina pelo maquinista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da concessionária de transporte ferroviário pelo acidente fatal, diante da alegada omissão em adotar medidas de segurança; e (ii) estabelecer se, diante da imprudência da vítima, configura-se culpa concorrente, com consequente redução do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas indicam que o
local do sinistro era próximo a
residências e com circulação de pessoas, circunstância que impunha à concessionária maior dever de cautela e fiscalização, evidenciando negligência na prevenção do acidente.

Por outro lado, o Boletim de Ocorrência e o Laudo Pericial demonstram imprudência da vítima, que permaneceu sobre os trilhos mesmo após advertência sonora, contribuindo de forma direta para o resultado fatal.

Diante da concorrência de causas — omissão da concessionária e conduta imprudente da vítima —, incide o entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 517 e 518 do STJ, que reconhecem a responsabilidade parcial da concessionária e a redução proporcional da indenização em 50%.

O valor do dano moral deve ser fixado de forma proporcional à gravidade do dano e à culpa concorrente, sendo razoável a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos genitores.

Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, e, conforme a Súmula 362/STJ, a correção monetária aplica-se a partir do arbitramento. A partir da Lei nº 14.905/2024, a Taxa Selic, deduzido o índice de correção (IPCA), rege os juros legais (art. 406, §1º, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para reconhecer a culpa concorrente e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por dano moral a cada um dos autores.

Tese de julgamento
:

Verificada a concorrência de causas entre a negligência da concessionária e a imprudência da vítima, a indenização deve ser reduzida pela metade, conforme os Temas 517 e 518 do STJ.

Os juros moratórios fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), aplicando-se a Taxa Selic conforme a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Decreto nº 1.832/1996, arts. 1º, IV, 4º, I, 54, IV, e 55; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.210.064/SP (Tema 517), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 08/08/2012; STJ, REsp 1.172.421/SP (Tema 518), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 08/08/2012; TJ-ES, APL 0001348-42.2005.808.0014, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 24/03/2006; TJ-MG, Apelação Cível 5023444-29.2018.8.13.0027, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 19/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ILTON PONCHE
e
EDICLEIA PASSOS CLARINDO PONCHE
contra a sentença exarada nos autos da demanda intitulada de
“ação de indenização por dano moral decorrente de acidente ferroviário”
proposta em desfavor da
VALE S.A.,
que julgou pela improcedência do feito.

Em suas razões recursais, os apelantes, pais da vítima, buscam a reforma da sentença. Para tanto, atribuem a responsabilidade objetiva à empresa ré, alegando que esta deixou de adotar medidas de segurança na linha férrea, como cercamento e fiscalização. Ao fim, pugnam pelo reconhecimento da culpa concorrente.

A apelada apresentou contrarrazões, alegando a inexistência de ato ilícito de sua parte e que o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima. Sustenta, ainda, que o filho dos autores sofria de problemas mentais, não havia tomado medicamentos, e permaneceu parado sobre os trilhos mesmo após o acionamento da buzina pelo maquinista.

Pois bem.

De antemão, adianto que vislumbro razões para a reforma da sentença atacada e, por conseguinte, para o acolhimento do presente recurso, com o reconhecimento da culpa concorrente.

Pormenorizando, a parte apelada alega que teria cumprido seu dever de zelo e segurança e que a área em que ocorreu a fatalidade seria uma zona rural, motivo pelo qual não promoveu a construção de barreiras de proteção.

Não obstante, as fotos anexadas pelos apelantes e a própria narrativa dos fatos indicam a proximidade da linha férrea com residências e a ocorrência de pessoas transitando e brincando nas proximidades, demonstrando a ineficácia das medidas de segurança e fiscalização no local.

Por outro lado, o Boletim Unificado e o Laudo Pericial juntados aos autos pelos apelantes, e reforçados pela apelada, confirmam a conduta imprudente da vítima.

Verifica-se, assim, que a fatalidade se deu em razão da concorrência de causas: a apelada falhou em seu dever de vigilância e cercamento em área sabidamente populosa, e a vítima, por imprudência, colocou-se em situação de perigo iminente.

Este cenário atrai a incidência dos Tema 517 e 518, ambos do STJ e, por conseguinte, o reconhecimento da culpa concorrente, senão vejamos:

Tema Repetitivo 517 - Tese:
A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. Para os fins da sistemática prevista no art. 543-C do CPC, citam-se algumas situações: (i) existência de cercas ao longo da via, mas caracterizadas pela sua vulnerabilidade, insuscetíveis de impedir a abertura de passagens clandestinas, ainda quando existente passarela nas imediações do local do sinistro; (ii) a própria inexistência de cercadura ao longo de toda a ferrovia; (iii) a falta de vigilância constante e de manutenção da incolumidade dos muros destinados à vedação do acesso à linha férrea pelos pedestres; (iv) a ausência parcial ou total de sinalização adequada a indicar o perigo representado pelo tráfego das composições.

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. ACIDENTE FERROVIÁRIO . VÍTIMA FATAL. COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NOS MOLDES EXIGIDOS PELO RISTJ . 1. A culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário configura-se no caso de atropelamento de transeunte na via férrea quando existente omissão ou negligência do dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Precedentes. 2 . A responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa, a qual se origina, na espécie, do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público de impedir a consumação do dano. 3. A exemplo de outros diplomas legais anteriores, o Regulamento dos Transportes Ferroviários (Decreto 1.832/1996) disciplinou a segurança nos serviços ferroviários (art . 1º, inciso IV), impondo às administrações ferroviárias o cumprimento de medidas de segurança e regularidade do tráfego (art. 4º, I) bem como, nos termos do 'inciso IV do art. 54, a adoção de "medidas de natureza técnica, administrativa, de segurança e educativas destinadas a prevenir acidentes". Outrossim, atribuiu-lhes a função de vigilância, inclusive, quando necessário, em ação harmônica com as autoridades policiais (art . 55). 4. Assim, o descumprimento das medidas de segurança impostas por lei, desde que aferido pelo Juízo de piso, ao qual compete a análise das questões fático-probatórias, caracteriza inequivocamente a culpa da concessionária de transporte ferroviário e o consequente dever de indenizar. 5 . A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. Para os fins da sistemática prevista no art. 543-C do CPC, citam-se algumas situações: (i) existência de cercas ao longo da via, mas caracterizadas pela sua vulnerabilidade, insuscetíveis de impedir a abertura de passagens clandestinas, ainda quando existente passarela nas imediações do local do sinistro; (ii) a própria inexistência de cercadura ao longo de toda a ferrovia; (iii) a falta de vigilância constante e de manutenção da incolumidade dos muros destinados à vedação do acesso à linha férrea pelos pedestres; (iv) a ausência parcial ou total de sinalização adequada a indicar o perigo representado pelo tráfego das composições. 6 . No caso sob exame, a instância ordinária, com ampla cognição fático-probatória, consignou a culpa exclusiva da vítima, a qual encontrava-se deitada nos trilhos do trem, logo após uma curva, momento em que foi avistada pelo maquinista que, em vão, tentou frear para evitar o sinistro. Insta ressaltar que a recorrente fundou seu pedido na imperícia do maquinista, que foi afastada pelo Juízo singular, e na responsabilidade objetiva da concessionária pela culpa de seu preposto. Incidência da Súmula 7 do STJ. 7 . Ademais, o dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes exigidos pelo RISTJ, o que impede o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento tão somente na alínea c do permissivo constitucional. 8. Recurso especial não conhecido. Acórdão submetido ao regime do art . 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1210064 SP 2010/0148767-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/08/2012)

Tema Repetitivo 518 - Tese:

A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. No caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de causas, impondo
a redução da indenização por dano moral pela metade, quando: (i) a concessionária do transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros; e (ii) a vítima adota conduta imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado.

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. ACIDENTE FERROVIÁRIO . VÍTIMA FATAL. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS: CONDUTA IMPRUDENTE DA VÍTIMA E DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA METADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS . NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PELOS GENITORES. VÍTIMA MAIOR COM QUATRO FILHOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1 . A responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público, no caso de conduta omissiva, só se concretiza quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa, a qual se origina, na espécie, do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público de impedir a consumação do dano. Nesse segmento, para configuração do dever de reparação da concessionária em decorrência de atropelamento de transeunte em via férrea, devem ser comprovados o fato administrativo, o dano, o nexo direto de causalidade e a culpa. 2. A culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário configura-se, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando existente omissão ou negligência do dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia - com muros e cercas - bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população . Precedentes. 3. A exemplo de outros diplomas legais anteriores, o Regulamento dos Transportes Ferroviários (Decreto 1.832/1996) disciplinou a segurança nos serviços ferroviários (art . 1º, inciso IV), impondo às administrações ferroviárias o cumprimento de medidas de segurança e regularidade do tráfego (art. 4º, I) bem como, nos termos do 'inciso IV do art. 54, a adoção de "medidas de natureza técnica, administrativa, de segurança e educativas destinadas a prevenir acidentes". Outrossim, atribuiu-lhes a função de vigilância, inclusive, quando necessário, em ação harmônica com as autoridades policiais (art . 55). 4. No caso sob exame, a instância ordinária consignou a concorrência de causas, uma vez que, concomitantemente à negligência da concessionária ao não se cercar das práticas de cuidado necessário para evitar a ocorrência de sinistros, houve imprudência na conduta da vítima, que atravessou a linha férrea em local inapropriado, próximo a uma passarela, o que acarreta a redução da indenização por dano moral à metade. 5 . Para efeitos do art. 543-C do CPC: no caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de causas, impondo a redução da indenização por dano moral pela metade, quando: (i) a concessionária do transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros; e (ii) a vítima adota conduta imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido . Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1172421 SP 2009/0249646-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2012)

Oportunamente, reforço este entendimento citando julgado deste Tribunal que já reconheceu a culpa concorrente quando configurado de um lado a negligência da concessionária em seu dever de vigilância e proteção, e do outro a manifesta imprudência da vítima:

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA- TEORIA DO RISCO -
ACIDENTE NA LINHA FÉRREA - MORTE DA VÍTIMA - FILHO ÚNICO - MAIOR - DEFICIENTE AUDITIVO - CULPA CONCORRENTE - AUSÊNCIA DE OFENDÍCULOS E SINALIZAÇÃO PARA PEDESTRES
- DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - PERDA DE UMA CHANCE - DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo da companhia caracterizado. Teoria do Risco . 2- Os fatos ainda demonstram a existência de culpa concorrente, elisiva da culpa exclusiva da vítima. 3- Deficiência auditiva da vítima não é suficiente para excluir a responsabilidade de manutenção de cercas, passarelas e sinalização adequada. 4- Filho único de família de baixa renda, em idade produtiva, presunção de dependência em relação ao filho. Dano material por lucros cessantes, pela perda de uma chance . Dano moral configurado. 5 - Honorários deve obedecer a condenação. 6- Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas
. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso, dando-lhe parcial provimento. Vitória, 24 de março de 2006. DES. PRESIDENTE DES . SUBST. RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA (TJ-ES - APL: 00013484220058080014, Relator.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 24/03/2006, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2006)

No mesmo trilhar já se manifestaram os demais Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATROPELAMENTO EM LINHA FERROVIÁRIA - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - NATUREZA OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE PROVA - CULPA CONCORRENTE - CONFIGURAÇÃO - MORTE - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PENSÃO MENSAL - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO INCAPAZ EM RELAÇÃO AOS SEUS PAIS - VALOR DA PENSÃO.
I - É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público de transporte, devendo por ele responder, salvo comprovada causa excludente de sua responsabilidade. II - Comprovada a culpa concorrente da parte ré no evento danoso, é de rigor o reconhecimento de sua responsabilidade civil pelos danos decorrentes do acidente ocorrido. III - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito . IV - Conforme entendimento do STJ sobre a questão, é presumida a dependência econômica entre filhos incapazes e seus genitores.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50234442920188130027, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 19/03/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2024)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. DNIT . EMPRESA CONCESSIONÁRIA. OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE . COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Tratando-se de rodovia federal, ainda que objeto de concessão, o DNIT é parte legítima para responder a ação que busca indenização por acidente de trânsito fundamentada na falha de prestação de serviço de manutenção e vigilância, conforme previsão da Lei n .º 10.233/2001 e precedentes do TRF da 4ª Região.
2. O STF definiu, por ocasião do julgamento do RE nº 841 .526/RS, submetido ao rito da repercussão geral, que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta. 3. Caso em que está demonstrada a falha nos serviços da Concessionária e do DNIT, bem como o nexo causal entre as omissões e negligências e os danos sofridos pela autora . 4. A responsabilidade das rés é parcial, na medida em que a autora concorreu em culpa, cabendo aos réus arcar com metade dos danos demonstrados pela demandante.
(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50007854520224047116 RS, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 17/10/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: 18/10/2024)

Reconhecida a culpa concorrente no evento danoso, passo à quantificação da indenização, que
“deve levar em conta a existência de culpa concorrente, situando-se no patamar de cerca de 50% do valor que seria devido na hipótese de culpa integral da concessionária de transportes.”
(AgRg no REsp 1.253.954⁄PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18⁄08⁄2011, DJe 24⁄08⁄2011)

Assim sendo, colaciono ao voto precedentes do deste Tribunal, que quantificam o dano moral, em caso de acidente com resultado morte, em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos indenizados:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA . PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL . ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DO GENITOR/CÔNJUGE DOS RECORRIDOS. RESPONSABILIDADE DO APELANTE CONFIGURADA. IMPRUDÊNCIA . CONDUTOR EMBRIAGADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PENSIONAMENTO MENSAL . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS ALIMENTAR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CÔNJUGE PRESUMIDA . TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito ajuizada em razão de sinistro em que o réu, dirigindo sob efeito de álcool, invadiu a contramão e colidiu com a motocicleta conduzida pelo de cujus, companheiro e pai dos autores, causando sua morte. Os autores pleiteiam a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre a conduta do réu e o acidente que resultou na morte da vítima; (ii) determinar o direito dos autores à indenização por danos morais e materiais; e (iii) estabelecer o valor adequado para a indenização por danos morais e a possibilidade de fixação de pensionamento mensal em favor da companheira da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade: Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo, eis que o apelante busca a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a ausência de sua responsabilidade pelo acidente narrado nos autos e, via de consequência, sejam extirpadas as condenações aos pagamentos de danos morais e danos materiais a título de pensionamento ou, subsidiariamente, pela redução das indenizações. 4. Preliminar: nulidade por cerceamento de defesa: É possível verificar que o magistrado de origem proferiu despacho determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir na contestação e réplica e, devidamente intimado o recorrente não efetuou nenhum pedido de produção de prova, razão pela qual não pode insurgir-se contra o julgamento conforme o estado do processo, em grau de recurso, baseado em seu próprio comportamento . Resta, pois, suficientemente configurada a preclusão lógica, diante da prática de ato incompatível com o que aqui se postula. Preliminar rejeitada. 5. Mérito: O réu, ao conduzir veículo sob influência de álcool e invadir a contramão, age com imprudência e violação das normas de trânsito, configurando ato ilícito e assumindo o risco do resultado morte . 6. A jurisprudência do STJ presume o dano moral em casos de morte de familiar em acidente de trânsito, sendo desnecessária a comprovação de dependência econômica por parte dos parentes mais próximos. 7. A fixação de indenização por danos morais deve observar o equilíbrio entre a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes, com vistas a compensar o sofrimento dos familiares e a punir o ofensor, de forma que a quantia arbitrada seja proporcional e razoável . 8. Em relação ao pensionamento, a dependência econômica entre cônjuges de baixa renda é presumida, e a ausência de comprovação de renda formal não impede a fixação de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário-mínimo, conforme entendimento do STJ. 9. O termo final do pensionamento mensal deve considerar a expectativa média de vida do brasileiro, conforme tabela do IBGE, ou até o falecimento da beneficiária . IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor .
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito com morte decorre da conduta imprudente do condutor que dirige sob influência de álcool e invade a contramão de direção, configurando nexo causal. 2. A presunção de dano moral para familiares próximos dispensa a comprovação de sofrimento, sendo devida a indenização por danos morais in re ipsa . 3. A dependência econômica entre cônjuges de baixa renda é presumida, justificando a fixação de pensionamento mensal com base no salário mínimo, na proporção de 2/3 dos rendimentos presumidos da vítima. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 165; CF/1988, art . 5º, X; Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 157.912/RJ, Rel . Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 4/8/1998; STJ, REsp 1311402/SP, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 18/02/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.713.056/SP, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034004220238080030, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL . MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I. Consoante art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive, em acidente de trânsito envolvendo veículo pertence ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “conduta comissiva ou omissiva” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado . II. Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma passageira, envolvendo veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público municipal. III. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito . Precedentes do STJ.
IV. A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada (cônjuge e filho da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos
. VII. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000620-58.2013 .8.08.0066, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . MORTE DE ENTE FAMILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50 .000,00. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Tania Regis Siqueira Fernandes contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seu filho, Thiago Siqueira Fernandes, em acidente de trânsito envolvendo veículo conduzido e de propriedade de Luiz Octavio Rosa Fregonasse, ora recorrido . A sentença criminal absolutória fundamentou-se em fragilidade probatória, sem exclusão da autoria ou inexistência do fato, permitindo a apreciação autônoma da responsabilidade civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do recorrido pelo acidente de trânsito está configurada; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão do falecimento do filho da apelante. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme o art. 935 do Código Civil, sendo possível a condenação cível mesmo diante de absolvição criminal que não exclua a autoria ou a existência do fato. O conjunto probatório demonstra a culpa do recorrido, que, ao distrair-se durante a condução de seu veículo, colidiu com a motocicleta da vítima, causando-lhe a morte após período de internação. Essa conclusão é corroborada por boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais . A ausência de provas que demonstrem culpa da vítima impede a exclusão da responsabilidade do recorrido. O dano moral é presumido em casos de morte de ente familiar em acidente de trânsito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal.
O valor de R$ 50.000,00 para a indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil é autônoma em relação à criminal, salvo decisão penal que exclua a autoria ou a inexistência do fato. A culpa do condutor em acidente de trânsito configura o dever de indenizar pelos danos causados . O dano moral é presumido em caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 935 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.617.019/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, 22/06/2020; TJES, Apelação Cível 007120002998, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 12/07/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00127004020198080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Por tudo o que posto, entendo devido, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade, bem como à culpa concorrente, a fixação de danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos genitores.

Quanto aos consectários legais, considerando que o caso envolve pretensão indenizatória decorrente de acidente, entendo que a responsabilidade é de cunho extracontratual. Logo, deve ser observada a súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
.

Além disso, a teor do verbete sumular n. 362 do STJ,
”a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Já no que se refere aos índices a serem aplicados, importa salientar as inovações legislativas trazidas pela Lei n. 14.905/2024, que alteraram o Código Civil, da seguinte maneira:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

Por todo o arrazoado, os consectários legais incidentes sobre o
quantum
indenizatório fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais devem ser calculados da seguinte forma: (i) juros de mora desde o evento danoso (súmula 54, STJ), conforme taxa Selic, deduzido o valor correspondente ao índice de correção monetária (art. 406, §1º, CC), até a data da sentença; (ii) a partir da sentença, momento do arbitramento da indenização e consequente termo inicial da correção monetária (súmula n. 362, STJ), deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, sem delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ILTON PONCHE
e
EDICLEIA PASSOS CLARINDO PONCHE
e DOU PROVIMENTO
, para fins de reconhecer a culpa concorrente e, por consequência, o dever da parte apelada de indenizar os apelantes no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada.

Considerando a sucumbência recíproca (pedido da exordial: responsabilidade exclusiva da apelada e subsidiariamente a culpa concorrente), as verbas de sucumbência serão divididas em partes iguais, mantida suspensa a exigibilidade em relação aos apelantes, beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2025 às 16:20:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59573707102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.